Tribunal: TJMT
Processo: 1027345-90.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027345-90.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (RECORRIDO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL. FATO COMUNICADO PREVIAMENTE AOS PASSAGEIROS. AUTORA REALOCADA EM NOVO VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

S
e em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo previamente contratado pela autora, fato comunicado com antecedência, onde foi oportunizado aceitar ou não aceitar a referida alteração, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco consubstancia em direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027345-90.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Allana Caroline Picoli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 8.000,00, a serem corrigidos pelo INPC desde este arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
”

No presente caso, a autora adquiriu passagens de ida e volta entre Sinop/MT e Rio de Janeiro/RJ, saída no dia 03/11/2023 às 01h45min do e chegada às 10h05min, contudo, no dia 30/10/2023 ao conferir sua reserva identificou alteração do voo previamente contratado e como não lhe foi fornecido nenhum horário compatível com seu compromisso que seria em 04/11/2023, se deslocou até o aeroporto e conseguiu ser reacomodada no voo do 03/11/2023, mas com saída às 14h05min e chegada às 22h25min.

Deste modo, alega que sofreu diversos transtornos com a alteração do voo que havia sido contratado no mês de março de 2023, como o cancelamento de reserva de restaurante que iria com uma amiga, bem como por toda a programação de sua viagem que teve que ser alterada em decorrência da falha na prestação do serviço da reclamada.

A empresa aérea em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada sob o argumento de que a alteração do voo previamente contratado decorreu de organização na malha aérea e que houve comunicação prévia acerca da alteração, tanto que a autora embarcou no horário que foi aceito sem que tenha havido quaisquer intercorrências no voo. Sendo assim, não há que falar em ato ilícito praticado capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Conforme as provas colacionadas aos autos, verifico que apesar da autora afirmar que não foi comunicada previamente acerca da alteração do seu voo que ocorreria em 03/11/2023, verifica-se que em 30/10/2023, por meio do seu
login
junto a Cia aérea teve acesso a informação da alteração, tanto que foi possível “escolher” novo voo para embarque.

Em que pese à alteração tenha lhe causado transtornos, denoto que
a sua realocação em outro voo com horário diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

Ademais, o artigo 12 da resolução da 141/2010 da ANAC,
estabelece que:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”.

Portanto, tendo sido cientificada a parte Recorrida com antecedência, fato este confirmado pelos autores, assim, entendo que restou cumprida a regra da Resolução 141/2010 da ANAC, acima mencionada, inexistindo assim ato ilícito praticado pela Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024